Tribunal: TJSP
Processo: 1015099-63.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLO E AUTOMÓVEL EM RODOVIA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Presença de erro material, devida a correção necessária. No mais, não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLO E AUTOMÓVEL EM RODOVIA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Presença de erro material, devida a correção necessária. No mais, não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido acolhido em parte para sanar erro material, sem atribuição de efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015099-63.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ANTONIO FRANCISCO VICTOR GALVÃO BUENO e BURITI DO BRASIL
EDIÇÕES LTDA, é embargado JOSÉ ERISMAR BERNARDINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015099-63.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1015099-63.2017.8.26.0562/50000.
Comarca: Santos.
07a Vara Cível.
Processo no: 1015099-63.2017.8.26.0562.
Prolator ( a ): Juíza Sheyla Romano dos Santos Moura.
Embargante ( s ): Buriti do Brasil Edições Limitada e outro.
Embargado ( s ): José Erismar Bernardino.

VOTO No 48.859/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE
DE VEÍCULO – COLISÃO TRASEIRA ENTRE MOTOCICLO E
AUTOMÓVEL
EM
RODOVIA
ESTADUAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Presença de erro material, devida a correção necessária. No mais,
não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto
embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não
restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Recurso de
embargos de declaração conhecido acolhido em parte para sanar
erro material, sem atribuição de efeito modificativo.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Buriti do Brasil Ediçõess Limitada e Outro com fundamento
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de
folhas 581/590 que, por unanimidade de votos, negou provimento
aos recursos de apelação, mantendo sentença condenatória em
desfavor dos embargantes.
Os embargantes suscitam nulidade
do julgamento virtual ante o intento de realização de sustentação
oral. Suscitam erro material ao constar veículo não condizente com
a dinâmica do acidente, além de contradição sobre o valor dos
lucros cessantes, defendendo que a colisão deu-se na lateral do
motociclo, e não na traseira.
Pedem a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015099-63.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Assiste razão aos embargantes
acerca do alegado erro material, eis que, de forma equivocada, fez
menção a veículo caminhão ( folha 585, sexto parágrafo ).
Desta forma, a solucionar o
equívoco, deve constar a seguinte redação:
“O artigo 29, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro disciplina o dever de todo
condutor em guardar distância segura lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, o que, como visto, não
se deu no caso, pois o condutor do automóvel deixou de
guardar distância segura em relação ao veículo que se
encontrava à frente, colidindo com a parte traseira do
motociclo.”
No mais, inexistentes os vícios
prolatados.
Os embargantes suscitam nulidade
do julgamento virtual, dado o intento de realização de sustentação
oral.
Contudo, caberia à parte, de
forma prévia, anunciar a oposição ao julgamento virtual.
Nesta toada, os embargantes nada
manifestaram, seja nas razões da apelação, seja após ( vide folhas
548/579 ).
Inexistente, pois, vício processual,
deve ser afastada a arguição de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015099-63.2017.8.26.0562/50000 -Voto no
4
Descabida a assertiva de colisão
lateral, pois, a uma, refere-se a matéria de mérito, inviável de
discussão por via de embargos de declaração.
A duas, a fotografia de folha 73
não constitui prova de colisão lateral, o que confronta todo o
conjunto probatório dos autos.
Descabido o pleito de fixação dos
lucros cessantes entre 40% ( quarenta por cento ) e 50% (
cinquenta por cento ) dos proventos percebidos pelo embargado,
escorreito o cálculo do MM. Juiz “a quo”, que bem elucidou a
perda de rendimentos no patamar de 55% ( cinquenta e cinco por
cento ) do que percebia.
O
fato
do
embargado
ter
declinado em depoimento pessoal que teve retração entre 40% (
quarenta por cento ) e 50% ( cinquenta por cento ) não implica
contradição, eis que a afirmativa deu-se de forma genérica, e
levando-se em conta a memória do embargado sobre o fato
ocorrido há cerca de 04 ( quatro ) anos.
Conclui-se
que
os
embargos
comportam parcial acolhida, apenas para reparar erro material.
Ante o exposto, acolhem-se em
parte os embargos de declaração para sanar erro material, sem
atribuição de efeito modificativo, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR